Tribunal: TJDFT
Processo: 0704376-39.2025.8.07.0002
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO GRAVAME NO DETRAN. INÉRCIA NA EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Busca e Apreensão fundada em Cédula de Crédito Bancário para financiamento de veículo, garantido por alienação fiduciária. A parte autora, instituição financeira que sucedeu o credor original por endosso, não comprovou o registro do contrato junto ao órgão de trânsito competente, conforme exigência legal. Após intimação para emendar a inicial com a juntada do documento comprobatório, permaneceu inerte, o que resultou na extinção do feito sem resolução de mérito pelo juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo por indeferimento da inicial é válida diante da ausência de emenda à inicial pela parte autora; e (ii) analisar se o requisito de comprovação do registro do gravame no órgão competente para licenciamento do veículo é indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de cumprimento da determinação judicial para emenda da petição inicial justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321 e 485, I, do CPC.
4. A constituição da propriedade fiduciária exige o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento do veículo, conforme previsto no art. 1.361, §1o, do Código Civil e art. 129-B do Código de Trânsito Brasileiro. 5. A anotação do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG), por se tratar de banco de dados privado, não supre a exigência legal de publicidade e fé pública exigida para a validade da garantia.
6. A Resolução Contran no 807/2020 reforça a obrigatoriedade do registro da alienação fiduciária nos órgãos de trânsito competentes, excluindo qualquer outro meio de publicidade registral.
7. A inércia da parte autora impede o regular prosseguimento do feito e obsta a análise de mérito, tornando correta a sentença que extinguiu o processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A inércia da parte autora em atender determinação de emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC.
2. A comprovação do registro do gravame fiduciário no órgão competente para licenciamento do veículo é requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 1.361, §1o, do Código Civil e do art. 129-B do CTB.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321 e 485, I; CC, art. 1.361, §1o; CTB, art. 129-B.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos nos 1932093, 1717226, 1974549.